Tribunal: TJPA
Processo: 0812370-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812370-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: IARA DOS SANTOS DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto, com negativa do direito de recorrer em liberdade. Sustenta-se ausência de fundamentação concreta na manutenção da prisão preventiva e existência de dúvidas sobre a autoria, diante de confissão isolada de corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos legais, ou se configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da liberdade ou a substituição por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de manutenção da prisão preventiva está ancorada em fundamentos concretos, como a gravidade concreta da conduta imputada, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública, com base em elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial.

4. A sentença condenatória reitera expressamente os fundamentos da segregação cautelar, destacando a proporcionalidade da medida diante da pena aplicada e a ausência de alteração no quadro fático-jurídico.

5. A alegação de ausência de autoria não se sustenta na via estreita do habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de provas, o que não é cabível nesse rito.

6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que, permanecendo os fundamentos da prisão preventiva e tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução, não há ilegalidade na negativa de recorrer em liberdade.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da suficiência dos fundamentos legais da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, quando esta reitera os fundamentos cautelares do art. 312 do CPP. 2. A negativa de recorrer em liberdade não configura constrangimento ilegal quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os pressupostos da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 319 e 387, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 59; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 991.761/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no HC 973.494/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2025; STF, RHC 117.802/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10.06.2014.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte a ordem impetrada e, nesta, em denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
IARA DOS SANTOS DAMASCENO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, proferido no bojo do Processo de origem PrEsAn n.º 0803722-15.2025.8.14.0051.

Consta da impetração que a paciente foi condenada, em concurso material, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, como incursa nos tipos penais dos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, oportunidade na qual foi mantido o seu encarceramento cautelar e, portanto, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva não se acha devidamente fundamentada, limitando-se o Juízo a invocar a gravidade abstrata do delito e a condição anterior de encarceramento, sem apresentar elementos concretos de
periculum libertatis
.

Alega, ainda, a inexistência de provas diretas de autoria delitiva por parte da paciente, destacando que a substância entorpecente foi encontrada em ambiente coletivo, sem divisões individualizadas, sendo a posse da droga assumida de forma reiterada por corré, irmã da paciente, sem qualquer indicativo de ciência ou participação desta nos fatos.

Afirma, ademais, que a manutenção da custódia viola os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva, sendo plenamente cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do mesmo diploma legal.

Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares, com o reconhecimento da ilegalidade da custódia e autorização para que a paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação interposto. Ao final, postula a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com tramitação prioritária.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 27882222.

Em
informações
(ID 27917999), esclarece o Juízo singular:

“1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá Vossa Excelência verificar através do Sistema PJE, atualmente o processo se encontra em fase de apresentação das contrarrazões recursais pelo Ministério Público do Estado d Pará, conforme se percebe ao ID 146834755.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que a acusada foi sentenciada pela prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, pelos motivos da denúncia, (...)

3 – DO ANDAMENTO PROCESSUAL. Sinteticamente o andamento processual está na seguinte forma:

27/02/2025 – data da prisão em flagrante;

01/04/2025 – determinação da manutenção da prisão preventiva e da notificação dos acusados para apresentação da defesa;

05/04/2025 - notificação da paciente;

22/04/2025 – apresentação da defesa preliminar pelo patrono da paciente;

05/05/2025 – decisão de recebimento da denúncia em desfavor dos acusados, designação de audiência e manutenção da prisão preventiva;

30/05/2025 – data da audiência de instrução e julgamento.

Oportunidade em que foi proferida a sentença condenatória em face da paciente a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré em regime semiaberto e manutenção da prisão da paciente.

30/05/2025 – oferecimento da apelação criminal em favor dos condenados;

23/06/2025 – apresentação das razões recursais pela defesa;

23/06/2025 – recebimento do recurso e determinação da remessa dos autos para o Ministério Público do Estado do Pará ofertar as contrarrazões;

4 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. Conforme a certidão de antecedentes a paciente responde, além da presente ação, ao crime ambiental de competência Juizado Especial Criminal, atualmente na Juizado Especial do Meio Ambiente de Santarém da jurisdição de Santarém, conforme folha de antecedentes em anexo.

5 – O MOMENTO PROCESSUAL: Atualmente o processo encontra-se aguardando a apresentação das contrarrazões pela acusação para serem remetidos para Egrégio Tribunal de Justiça do Pará para julgamento do Recurso de apelação.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se que o argumento inicial do presente
mandamus
reside no constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente em razão da
ausência de fundamentação idônea na decisão emanada do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, proferido no bojo do Processo de origem PrEsAn n.º 0803722-15.2025.8.14.0051, que,

ao proferir sentença penal condenatória,
negou à paciente o direito de recorrer em liberdade
, mantendo a custódia preventiva do imposta ao longo da instrução processual.

Da análise dos autos, todavia, observa-se que a pretensão do impetrante
não

merece prosperar
.

Compulsando os autos, verifica-se que o decreto de prisão preventiva, datado de 28/02/2025, restou ancorado em decisão fundamentada, na qual o juízo de origem expôs de forma suficiente os elementos que, àquela altura, justificaram a conversão do flagrante em prisão preventiva, veja-se:

“A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois bem, analisando o caso verifico que não se trata de caso de aplicação de medidas acautelatórias nem de concessão de liberdade provisória, eis que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva conforme passo a demonstrar.

Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos reclusão nos termos do inciso I do citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame foi imputado ao acautelado a prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, crime este doloso e punido com reclusão em um limite máximo em muito superior ao limite legal.

Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora.

O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, Cuja redação atual determina que o Juiz poderá a requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente ou por representação da autoridade policial para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, sendo entretanto necessário a demonstração de: a) prova da existência do crime, b) indícios suficientes de autoria, c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, d) receio de período e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva. Entretanto, anoto que ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.

Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2025.04.000166-QUI (que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida) e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.

Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que os custodiados estão sendo acusados de tráfico de entorpecente delito grave que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira.

No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que os investigados estavam tendo em depósito substância entorpecente, tanto que estas foram localizadas dentro de guarda-roupas, pote de crochê e na bajara, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública,
(...):

Por outro lado, verifico que os autuados foram presos em decorrência de investigações policiais e a autoria do delito somente poderá ser confirmada em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelos acusados, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para conveniência da instrução criminal, (...).

(...)

Desta forma, converto a presente prisão em flagrante dos acusados FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO, IARA DOS SANTOS DAMASCENO E NAIARA KATRINI DOS SANTOS DAMASCENO em prisão preventiva.”
(grifei)

A que se nota, explicitamente, foram apontados o
fumus comissi delicti
, demonstrado por laudo pericial (Laudo nº 2025.04.000166-QUI) e elementos colhidos em sede policial, e o
periculum libertatis
, fundado na gravidade concreta da conduta imputada, tráfico e associação para o tráfico, na apreensão da droga em múltiplos pontos da residência dos acusados, e na potencial ameaça à ordem pública, em face da repercussão do fato e da possibilidade de reiteração delitiva.

De igual modo, ao proferir a
sentença condenatória, em 30/05/2025,
o magistrado reitera os fundamentos da prisão, indeferindo o pedido de apelação em liberdade.

Aduz
que os requisitos legais da prisão preventiva permanecem presentes
e que a manutenção da custódia se harmoniza com o art. 59 da Lei n.º 11.343/2006 e o art. 2º, §2º, da Lei n.º 8.072/1990, diante da continuidade entre a custódia processual e o início do cumprimento da pena. Ressalta, ainda, a incongruência em se permitir a soltura de quem permaneceu preso durante toda a instrução criminal, apenas por ter sido condenado, o que esvaziaria a lógica do sistema cautelar.

De certo, seria um contrassenso afirmar que a ora acusada, antes de ser condenada em primeira instância, deveria permanecer presa e que, após a condenação à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os
requisitos previstos no art. 312 do CPP, pelo que, incabível a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB.

Relativamente aos argumentos deduzidos na impetração, centrados na ausência de provas diretas da autoria, na confissão isolada da corré Naiara Katrini, e na precariedade do ambiente em que a droga foi apreendida, cumpre assinalar que não se revelam hábeis, por si, a infirmar os fundamentos concretos que sustentaram a segregação.

Dessarte, o
habeas corpus não se presta à reavaliação aprofundada do conjunto fático-probatório, sobretudo quando a matéria já foi apreciada em sentença penal, contra a qual pende recurso regularmente interposto e ainda em fase de contrarrazões.

Inexiste, portanto, ilegalidade flagrante, excesso de prazo ou ausência de motivação que autorize a concessão da ordem. A prisão foi decretada com observância dos pressupostos legais e reafirmada na sentença, sendo incabível sua desconstituição por esta via.

Dessa forma, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. A segregação cautelar encontra respaldo na gravidade concreta do delito imputado, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de resguardar a ordem pública, sendo a manutenção da custódia medida proporcional e adequada ao caso concreto.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO URANO. TRÁFICO DE DROGAS. 221 KG DE MACONHA ORIUNDOS DO PARAGUAI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A prisão encontra-se fundamentada na gravidade em concreto do delito -réu que exerce papel de liderança em associação criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, e que foi surpreendido com a apreensão de 221 kg de maconha, vindos do Paraguai, além de ocultar o dinheiro recebido com o tráfico por meio de lavagem de dinheiro - e na reiteração delitiva - visto que condenado anteriormente por tráfico e associação para o tráfico, estando, inclusive, em cumprimento da pena em regime aberto, quando do cometimento do delito ora processado.

2. Por outro lado, há, no Superior Tribunal de Justiça, precedentes segundo os quais, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, mediante decisão devidamente motivada, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

3. Não constatado o alegado excesso de prazo, visto que se trata de ação penal complexa, com 5 réus e que já foi findada a instrução criminal - aplicação da Súmula 52 do STJ -, além de que não se visualiza desídia do Tribunal no julgamento da apelação, uma vez que os autos se encontram conclusos desde 22/10/2024. Ademais, vê-se que o juízo fixou pena de 31 anos de reclusão e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a elevada reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve ser considerada para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 991.761/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉU CONDENADO A 15 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A AÇÃO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo denegado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Como visto, o agravante foi condenado a a 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo as investigações apontado a sua participação ativa em um esquema de tráfico, no qual ele adquiria drogas para revenda em municípios diversos, utilizando redes sociais e aplicativos de mensagens para intermediar negociações ilícitas. Nesse contexto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada no risco efetivo de reiteração delitiva, considerando que o réu é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado por outro fato criminoso, além de possuir maus antecedentes.

4. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

5. Além disso, convém ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.

6. A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que "permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014).

7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 973.494/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)”
(grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva.

Ante o exposto,
conheço em parte
da ordem impetrada e, nesta, a
denego
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025